Tribunal: TJSP
Processo: 2237794-66.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com fulcro na garantia da ordem pública, em razão da gravidade

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com fulcro na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado, porquanto teria matado a vítima, mediante recursos que dificultaram sua defesa, surpreendendo-a pelas costas, efetuando três disparos de arma de fogo em sua cabeça, elementos esses sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.